Tribunal: TJES
Processo: 5022213-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022213-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO PACOTE DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE ILÍCITO MATERIAL. DEMORA PARA CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022213-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO PACOTE DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE ILÍCITO MATERIAL. DEMORA PARA CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL.
(2) ANTÍTESE
. A REQUERIDA OFERTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO E DEFENDEU A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
(3) SENTENÇA DE PISO.
“(...)

Nesse sentido, incontroverso que o autor solicitou cancelamento do contrato, razão pela qual, não há ilicitude quanto à inexistência de reserva. O autor, confessa que um dia antes ligou para saber de sua reserva, tinha ciência que não havia, e mesmo assim, viajou por sua conta para permanecer no hotel, sendo cobrado valor de diferença de R$1.112,53 (mil, cento e doze reais e cinquenta e três centavos), quanto ao valor da antiga reserva, não restituída, o que só ocorreu por tratar-se de nova contratação, que pode ser sujeita a novos valores. Assim, por este fundamento não acolhe o pedido de pretensão de reparação material, pois tratou-se de diferença cobrado por hotel terceiro, justificada pela ausência de reserva, anteriormente cancelada a pedido do autor e usufruída por este, quando da decisão de viajar, sabendo da inexistência da reserva. Quanto ao pedido de reparação moral, considerando que não houve descumprimento contratual por parte da ré, sendo a rescisão optada pelo próprio autor, e embora não tenha ocorrido a restituição a seu tempo, a STJ já pacificou que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral presumido, não havendo nos autos qualquer demonstração de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, razão pela qual julga-se improcedente a pretensão indenizatória. Por estas razões,
JULGAM-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE REFORMAR O ÉDITO SENTENCIAL. A MATÉRIA RECURSAL, BASICAMENTE, RATIFICOU O QUE HAVIA SIDO ESGRIMADO NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO RECHAÇARAM A TESE SUSTENTADA RATIFICANDO O QUE JÁ HAVIA SIDO EXPOSTO EM SEDE DEFENSIVA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ENTRETANTO, EM QUE PESE À APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A DECRETAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM DESFAVOR DA REQUERIDA, ENTENDE-SE CONSTITUIR ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA A DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS RELATADOS:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
PASSO AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. COM EFEITO, A PARTE REQUERENTE SOLICITOU JUNTO À REQUERIDA O CANCELAMENTO DO SERVIÇO ANTES CONTRATADO, NÃO HAVENDO SE FALAR, POIS, EM ILÍCITO MATERIAL, SEJA A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS – E DEVIDAMENTE DEVOLVIDAS DE FORMA SIMPLES –, SEJA A TÍTULO DE DIFERENÇAS EXISTENTES ENTRE O VALOR INICIALMENTE CONTRATADO (SERVIÇO QUE A PARTE REQUERENTE DESISTIU) E AQUELE EFETIVAMENTE PAGO. EM CONTRAPARTIDA, ENTENDO QUE O PLEITO DO RECURSO COMPORTA PROVIMENTO QUANTO À INDENIZAÇÃO MORAL. ISSO, POIS, NÃO OBSTANTE O CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO TENHA DECORRIDO DO PRÓPRIO REQUERENTE, A DEMORA PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS A DESISTÊNCIA (E AUSÊNCIA DE EFETIVO RETORNO NESSE SENTIDO) EVIDENCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HÁBIL A CONFIGURAR CONSTRANGIMENTO MORAL. NEM SE DIGA, AINDA, QUE A SITUAÇÃO NEM DEMANDARIA MAIORES ELUCUBRAÇÕES SE A REQUERIDA TIVESSE DEVOLVIDO O VALOR ASSIM QUE REALIZADO O PEDIDO DE CANCELAMENTO. DECERTO, MUITO EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NO CASO EM DISCUSSÃO, DEVE-SE OBSERVAR TODO O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DO ATRASO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES, MAS TAMBÉM DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. FINALMENTE, NO QUE SE REFERE AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE O
PATAMAR DA INDENIZAÇÃO DEVE OBSERVAR O DUPLO CARÁTER ÍNSITO AO DANO MORAL: COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS IMATERIAIS SUPORTADOS E INIBIR A PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA LESIVA. DESSA FORMA, E CONSIDERANDO A EXTENSÃO DOS DANOS SUPORTADOS, NOS TERMOS DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL, ENTENDO PELA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00, O QUE NÃO IMPORTA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE PREJUDICADA.
(8) RECURSO DO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA, TÃO SOMENTE, A FIM DE FIXAR INDENIZAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00 PELO OCORRIDO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO E JUROS DESDE A CITAÇÃO. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)